Tribunal: STF
Processo: HC 161318
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. CÓPIA DE MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA JUNTADA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a disponibilidade do conteúdo relativo à audiência de custódia, no bojo da ação penal, não caracteriza nulidade. Ademais, não houve comprovação de prejuízo pela defesa e, por aplicação do princípio do ‘pas de nullité sans grief’ consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF, não há que se falar em nulidade no caso concreto.
    2. A alegação de nulidade pressupõe inobservância ao texto procedimental, o que não se observa no caso concreto, tendo em vista que a Resolução nº 213/2015 do CNJ não veda a juntada do teor da audiência de custódia aos autos da ação penal.
    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 77.359/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, nulidade processual em decorrência da juntada, aos autos da ação penal, de cópia da mídia digital da audiência de custódia, o que estaria em desacordo com às disposições da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta, ainda, que referida audiência “extrapolou os limites legais, posto que se aprofundou em fatos e provas relativos ao caso e não somente no que tange à prisão e suas consequências”, motivo pela qual o seu conteúdo não poderia ter sido disponibilizado e explorado pelo Promotor de Justiça. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem.
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de medida cautelar.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que se refere à alegação de que ocorreu antecipação da produção probatória na audiência de custódia, eis que o acórdão ora impugnado sequer examinou a pretensão formulada pelo impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Ademais, ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, não assistiria razão ao impetrante. 
    É que, para se acolher referida tese, e afastar as conclusões das instâncias de origem no sentido de que não houve, no caso em apreço, exame do mérito da causa penal durante a realização da audiência de custódia, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Por outro lado, melhor sorte não socorre à parte impetrante no que pertine à alegação de ocorrência de nulidade processual unicamente em face da disponibilização e do uso do conteúdo da audiência de custódia nos autos da ação penal. 
    Registre-se, que nos termos da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto e inequívoco, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    Em idêntico sentido foi a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar o seguinte trecho:
    “É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que a disponibilidade do conteúdo relativo à audiência de custódia, no bojo da ação penal, não caracteriza nulidade. Ademais, não houve comprovação de prejuízo pela defesa e, por aplicação do princípio do ‘pas de nullité sans grief’ consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF, não há que se falar em nulidade no caso concreto. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 
    (...)
    Na hipótese em debate, na esteira do consignado pelas instâncias ordinárias, a defesa não alcançou demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, não estando manifesto de plano o sustentado constrangimento ilegal. Acresça-se que o ‘habeas corpus’ pressupõe prova pré constituída do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 
    Além disso, a alegação de nulidade pressupõe inobservância do texto procedimental, o que não se observa no caso concreto, tendo em vista que a Resolução nº 213/2015 do CNJ não veda a juntada do teor da audiência de custódia aos autos da ação penal.” (com meus grifos)
     Ainda sobre a inexistência de comprovação de prejuízo pela parte impetrante, também adoto como razão de decidir, fragmento do parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República nos autos do RHC 77.359/PE, que ora se analisa, cujo teor reputo elucidativo e inteiramente adequado para o deslinde da causa em exame:
    “(…) considerando que a audiência de custódia versa, como já dito, exclusivamente, sobre a legalidade e necessidade da prisão, a prevenção da ocorrência de tortura ou de maus tratos e os direitos assegurados ao preso, não havendo a formulação de perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, inexiste razão para que seja o depoimento autuado em apartado, desconsiderando-o para o julgamento do processo, sobretudo quando avaliado juntamente com outros meios de prova produzidos na instrução criminal, em observação ao princípio do livre convencimento motivado do juiz. 
    Na hipótese dos autos, importa destacar que na audiência de custódia realizada foram respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, sobretudo porque os acusados estavam devidamente assistidos por seus advogados constituídos, e as perguntas feitas no momento da audiência foram relativas às circunstâncias da prisão e não ao mérito da causa, consoante informado pelo juízo de primeiro grau, o qual esclareceu, ainda, que a instrução foi iniciada em 20.06.2016, não tendo a defesa arguido qualquer impugnação (fls. 90/91), estando os autos conclusos para prolação de sentença condenatória . 
    Dessa forma, não há motivos para proibir a juntada do termo da audiência de custódia aos autos do processo penal, eis que realizada em respeito ao devido processo legal, prestigiando-se, assim, o princípio da publicidade dos atos processuais.” (com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro demonstrado nestes autos prejuízo apto a justificar a anulação da ação penal. 
    Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator